Tribunal: TJDFT
Processo: 0701750-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INTERESSE DE REEXAME. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Nos termos do art. 1026, § 1o, do Código de Processo Civil, apesar de não possuírem os embargos de declaração efeito suspensivo, a eficácia da decisão poderá ser suspensa pelo Relator desde que demonstrada a "probabilidade de provimento" do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. 2.1. No caso em análise não estão presentes os referidos requisitos.
3. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
4. Embargos conhecidos e desprovidos.